Tribunal: TJES
Processo: 5011225-91.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011225-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFIM CABRAL DOS REIS e outros
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011225-91.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, SERAFIM CABRAL DOS REIS

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, SERAFIM CABRAL DOS REIS
, ANA CARLETE VETTORAZZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos quatro primeiros meses de janeiro e julho de 2023, apresentaram valores exorbitantes, acima da sua média de consumo anterior, e após a visita da concessionária Ré, os valores retornaram a normalidade. Pugna, nestes termos, a revisão das faturas, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para determinar a revisão das faturas de fevereiro a março de 2023, e a restituição do excesso, de modo que tanto a ré quanto autor impuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real, bem como o dever de indenizar o consumidor por danos morais em razão do evento.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental,

o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à ré comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos nos mencionados meses, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

6. Vê-se que as discrepâncias nos valores cobrados nos meses de fevereiro, março e abril

de 2023, e que não foram devidamente justificadas pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo do autor foi, efetivamente, de 346 KW/h, 766 KW/h

e 653 KW/h nos respectivos meses. Não se concebe que do consumo comum de aproximadamente 100 a 200 KW/h durante todo o ano de 2022, possa, logo no início do ano seguinte, ser contabilizado com as mediações retrocitadas, para, logo após, a partir do mês de maio de 2023 registrar 208 KW/h e 136 KW/h no mês de junho de 2023.

7. Ademais, em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que indica a concessionária que realizou inspeção técnica no medidor do consumidor e constatou não existirem quaisquer problemas relacionados ao seu correto funcionamento. Entretanto, no mesmo relatório apresentado através de um mero print de tela, há indicação de suspeita de fuga de corrente interna, o que poderia ser a causa do registro de consumo a maior no caso concreto.

8. Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

9. Nesse sentido, por todos os ângulos que se analise o caso, é devida a revisão e correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

10. No que se refere aos danos morais, não se olvidar que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas sob a ótica da cobrança indevida por parte da concessionaria, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido, tanto administrativamente quanto no Procon, para resolução do problema. Por tudo isso, tenho que merece o Autor Recorrente a adequada compensação.

V. DISPOSITIVO

11.

Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em relação à parte autora,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para reformar a sentença, CONDENANDO o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Autor, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Requerido e as condições da parte autora, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

13. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)